Tribunal: TJMT
Processo: 1023120-04.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023120-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ARAS GROUP LTDA - CNPJ: 52.064.063/0001-05 (AGRAVADO), ADILSON STRINGHETTA - CPF: 004.727.949-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VANIO LUCAS MONTES DE AMORIM - CPF: 702.130.141-30 (ADVOGADO), ADILSON STRINGHETTA - CPF: 004.727.949-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DE PRAZOS REGULAMENTARES. EXIGÊNCIA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação de obrigação de fazer, determinando que a Administração Pública observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 para análise de projeto de licenciamento ambiental e excluindo a exigência de levantamento de embargo manifestamente desconectado do objeto do licenciamento.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a tutela antecipada que determina o cumprimento de prazos estabelecidos na própria regulamentação estadual e afasta pendência desvinculada do objeto do licenciamento configura indevida interferência na discricionariedade administrativa ou violação ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3.
A tutela antecipada possui caráter meramente procedimental, determinando que a Administração observe os prazos estabelecidos em sua própria regulamentação e fundamente adequadamente suas exigências, preservando integralmente o juízo técnico-administrativo sobre a viabilidade ambiental do empreendimento.

4.
O Decreto Estadual n. 697/2020 estabelece de forma expressa e objetiva o prazo de 180
(cento e oitenta)
dias para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, constituindo parâmetro vinculante e de observância obrigatória para a atuação administrativa.

5.
A exigência de levantamento de embargo relativo a processo administrativo diverso carece de pertinência temática com a propriedade objeto do licenciamento, configurando pendência manifestamente inadequada e desvinculada do objeto da análise técnica.

6.
O controle judicial da legalidade dos atos administrativos constitui atribuição constitucional do Poder Judiciário, não configurando indevida interferência na esfera discricionária da Administração quando se limita a determinar o cumprimento de prazos regulamentares e a exclusão de pendências inadequadas.

7.
O princípio da eficiência administrativa impõe à Administração Pública o dever de observar prazos razoáveis para a conclusão de seus procedimentos, especialmente quando estabelecidos em regulamentação própria, constituindo a duração razoável do processo administrativo corolário dos princípios constitucionais da eficiência e do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A tutela antecipada que determina o cumprimento de prazos estabelecidos na própria regulamentação administrativa e afasta exigências manifestamente desconectadas do objeto do licenciamento ambiental não configura indevida interferência na discricionariedade administrativa, constituindo legítimo exercício do controle judicial de legalidade em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da duração razoável do processo."

-----------------

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 5º, XXXV e LXXVIII, e 37, caput; Decreto Estadual n. 697/2020, art. 32, III.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1045979-85.2025.8.11.0041, proposta por
ARAS GROUP LTDA
, deferiu a tutela antecipada para determinar que a parte ora agravante, em observância aos prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020, promova a análise do Projeto n. 7002610/2024 (LICENCIAMENTO PMFS), excluindo a exigência de levantamento do embargo relativo ao Processo Administrativo n. 78331/2016, sem prejuízo do preenchimento integral dos demais requisitos exigidos por lei.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão impugnada esgota o objeto da ação, configurando violação ao art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/1992, que veda a concessão de tutela antecipatória contra a Fazenda Pública quando há esgotamento do objeto da demanda.

Alega ausência de probabilidade do direito, argumentando não haver ilegalidade na atuação administrativa, uma vez que o procedimento de licenciamento ambiental PMFS segue trâmite regular, sendo sua complexidade fator justificador de eventual dilação temporal.

Sustenta, ademais, ofensa à autonomia federativa do Estado de Mato Grosso e violação ao princípio da separação dos poderes, aduzindo que a decisão constitui indevida interferência do Poder Judiciário nas atribuições típicas do Poder Executivo Estadual.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
299513395
)
.

A parte agravada apresentou
resposta no Id.
305088365, defendendo a manutenção da decisão
agravada, sustentando que ela
somente assegura a análise do pedido no prazo legal e afasta exigência manifestamente indevida, sem conceder a licença ambiental.

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
306242378
,
pelo
não
provimento do recurso, sustentando que a decisão se limita a compelir a Administração a observar prazos fixados em regulamento próprio, afastando exigências desconexas, sem configurar violação ao princípio da separação dos poderes.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1045979-85.2025.8.11.0041, proposta por
ARAS GROUP LTDA
, deferiu a tutela antecipada para determinar que a parte ora agravante observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 para análise do Projeto n. 7002610/2024 (LICENCIAMENTO PMFS), excluindo a exigência de levantamento do embargo relativo ao Processo Administrativo n. 78331/2016.

A controvérsia reside na verificação da legalidade da tutela antecipada que impõe à Administração Pública o cumprimento de prazos estabelecidos em sua própria regulamentação e afasta pendência manifestamente desconexa do objeto do licenciamento ambiental.

Pois bem.

Primeiramente, quanto à alegação de esgotamento do objeto da ação,
verifica-se que a
decisão impugnada não concede, de forma integral e definitiva, o pleito autoral, tampouco importa na expedição da licença ambiental pleiteada.

A tutela antecipada possui caráter meramente procedimental, determinando que a Administração Pública observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 e deixe de exigir pendência que se demonstrou desconectada do objeto do licenciamento, mantendo integralmente a necessidade de preenchimento dos requisitos técnicos e legais para a concessão da licença.

Não se verifica, portanto, concessão antecipada do mérito da pretensão deduzida, mas sim determinação para que a Administração cumpra suas próprias normas regulamentares e fundamente adequadamente suas exigências, preservando-se integralmente o juízo técnico-administrativo sobre a viabilidade ambiental do empreendimento.

No que concerne à suposta ausência de probabilidade do direito da parte agravada, os argumentos expendidos pela parte agravante não se mostram convincentes
, na medida em que o
Decreto Estadual n. 697/2020, editado pelo próprio Poder Executivo Estadual, estabelece de forma expressa e objetiva, no art. 32, inciso III, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico.

Tal dispositivo normativo não prevê exceções genéricas fundamentadas na mera invocação da complexidade procedimental, constituindo parâmetro vinculante e de observância obrigatória para a atuação administrativa.

No caso vertente, restou demonstrado nos autos de origem que o Projeto n. 7002610/2024 foi protocolizado em 14.11.2024, transcorrendo prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias sem que houvesse manifestação conclusiva da Administração, configurando manifesta violação aos prazos estabelecidos na própria regulamentação estadual.

Ademais, a documentação constante dos autos evidencia que a exigência de levantamento do embargo relativo ao Processo Administrativo n. 78331/2016 carece de pertinência temática com a propriedade objeto do licenciamento (Fazenda Ranchão I e II, localizada no Município de Colíder/MT), configurando pendência manifestamente inadequada e desvinculada do objeto da análise técnica.

A solicitação administrativa apresentada pela agravada para desvinculação de sua propriedade rural do embargo relativo a terceiro foi arquivada sem a devida análise técnica, evidenciando a razoabilidade da intervenção judicial para correção de tal irregularidade procedimental.

Quanto à invocada violação ao princípio da separação dos poderes, cumpre ressaltar que o controle judicial da legalidade dos atos administrativos constitui atribuição constitucional do Poder Judiciário, expressamente consagrada no art. 5º, XXXV, da Constituição
da república
, não configurando indevida interferência na esfera discricionária da Administração.

A decisão agravada não substitui o juízo de conveniência e oportunidade da Administração quanto ao mérito técnico do licenciamento ambiental, limitando-se a determinar o cumprimento dos prazos estabelecidos na própria regulamentação estadual e a exclusão de pendência manifestamente inadequada, preservando integralmente a competência técnica do órgão ambiental.

O princípio da eficiência administrativa, insculpido no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública o dever de observar prazos razoáveis para a conclusão de seus procedimentos, especialmente quando tais prazos encontram-se expressamente estabelecidos em regulamentação própria, editada no exercício do poder regulamentar.

A duração razoável do processo administrativo constitui corolário dos princípios constitucionais da eficiência e do devido processo legal, consagrado no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo ser invocada a complexidade genérica do procedimento para justificar mora administrativa indefinida em descompasso com os prazos estabelecidos pela própria Administração.

Registre-se que a tutela antecipada preserva integralmente o regular exercício do poder de polícia ambiental, uma vez que a análise substantiva do projeto permanece sujeita ao cumprimento integral dos requisitos técnicos e legais estabelecidos na legislação ambiental.

A decisão não suprime a competência da SEMA/MT para análise técnica criteriosa do projeto de licenciamento, mas somente estabelece parâmetro temporal objetivo em consonância com a própria regulamentação estadual e afasta pendência manifestamente inadequada que obstaculiza o regular andamento do procedimento.

O exercício da função jurisdicional de controle de legalidade dos atos administrativos não se confunde com invasão da esfera discricionária da Administração, constituindo, ao contrário, mecanismo de garantia da observância dos princípios constitucionais que regem a atuação administrativa.

A conjugação dos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e duração razoável do processo impõe à Administração Pública o dever de observar os prazos estabelecidos em sua própria regulamentação, não se justificando mora injustificada que comprometa o exercício de atividade econômica lícita pelo administrado.

A decisão agravada, ao determinar o cumprimento dos prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 697/2020 e a exclusão de pendência desconectada do objeto do licenciamento, encontra-se em perfeita consonância com os postulados constitucionais e legais aplicáveis à espécie, não configurando indevida interferência na discricionariedade administrativa ou violação ao princípio da separação dos poderes.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025